Tribunal: TJDFT
Processo: 0750455-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA e na qual o agravante foi condenado a se abster de realizar descontos de prestações de empréstimo consignado no contracheque do autor e sob pena de multa diária de R$200,00 e limitada a R$5.000,00. Ao requerer o cumprimento de sentença, ANTÔNIO sustentou que decorreram mais de trinta dias da intimação do réu quanto à concessão da tutela de urgência, mas ainda assim ele continuou a realizar descontos em seus proventos de aposentadoria. Assim, requereu a incidência da multa em seu patamar máximo de R$5.000,00. Sobreveio impugnação pelo devedor e sustentando a nulidade da intimação da sentença. Quanto ao mérito, a inexequibilidade da multa por falta de intimação pessoal para cumprimento da decisão e que o juízo teria incorrido em erro ao cominar multa diária para evento mensal. Rejeitada a impugnação, repristinou os fundamentos acerca da inexequibilidade da multa nas razões recursais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 53820398. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de impugnação ao cumprimento sentença no id. 174952513, na qual a executada alega nulidade em suas intimações em razão de terem sido expedidas em nome de BANCO C6 S.A., em vez de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., conforme requerido e deferido em sentença. Alega também excesso de execução, sob o argumento de que a multa pleiteada pelo exequente por suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada em sentença é inexigível, uma vez que a executada não teria sido pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410, do STJ. Ademais, alega a executada que a estipulação da multa foi realizada de forma equivocada, pois foi determinada multa diária para evento mensal. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Decido. Não assiste razão à executada. Isso porque, conquanto de fato as intimações tenham sido expedidas para BANCO C6 S.A., essa circunstância não é o bastante para a nulidade dos atos processuais. O BANCO C6 S.A. e o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. são empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo representadas pelo mesmo advogado, Dr. FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714. Ademais, a finalidade da intimação se mostrou atingida, com a parte executada tendo apresentado impugnação ao cumprimento de sentença antes mesmo de intimada para o pagamento da condenação. Assim, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, tendo a intimação atingido sua finalidade, ainda que dirigida equivocadamente a parte que já estava excluída dos autos, não há que se falar em nulidade. Com relação à inexigibilidade da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer estipulada em sentença, em razão da alegada ausência de intimação pessoal, também não assiste razão à executada. Por se tratar a executada de instituição financeira cadastrada no sistema PJe como "parceira eletrônica", a jurisprudência do e. TJDFT é no sentido de considerar a intimação eletrônica como pessoal: (...) Por fim, a parte executada alegou que a multa cominatória foi estipulada de forma equivocada, vez que estabelece multa diária para evento de periodicidade mensal. Novamente, não há como dar razão à executada, pois é preclusa a oportunidade de discutir a forma como foram estipuladas as astreintes. Como a multa foi determinada em sentença, com o trânsito em julgado desta não há como questionar a forma como foram estipuladas as astreintes. Por fim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, haja vista que a executada não demonstrou que o regular andamento da execução possa trazer danos irreparáveis. Ainda que a executada entenda que os valores executados são indevidos e excessivos, trata-se de instituição financeira que, presumidamente, não terá sua saúde financeira abalada com a presente execução. Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a execução prosseguir. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, juntar aos autos comprovante de desconto a título de empréstimo consignado datado do dia 07/03/2022, por ser a única parcela controversa entre as partes. Com a manifestação, conclusos para a homologação dos cálculos. Publique-se. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Obrigação de fazer e intimação pessoal O agravante sustentou que a multa por suposto descumprimento da obrigação de fazer seria indevida, porque, conforme enunciado 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a intimação pessoal da parte seria condição para sua incidência. No entanto, a situação dos autos diverge daquela que levou à consolidação da jurisprudência cristalizada no enunciado 410. O recorrente é parceiro eletrônico desse Tribunal, razão pela qual todas as intimações a ele destinadas se realizam por meio eletrônico e equiparam-se a intimações pessoais. Esse o entendimento já manifestado do colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. PRAZO. LIMITE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO. CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, por força do disposto no art. 507 do CPC. 1.1. No caso, não tendo havido a impugnação da decisão que intimou a segunda executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de fazer imposta no título judicial, o comando que culminou na imposição de astreintes pelo descumprimento foi alcançado pela preclusão temporal. 2. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2.1. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco e reiterado o descumprimento injustificado da obrigação. 2.2. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação e com o grau de resistência do devedor, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. 3. A intimação da parte executada por meio eletrônico, quando cadastrada como parceiro para expedição eletrônica do TJDFT, é considerada como intimação pessoal que satisfaz a condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer contida na Súmula 410 do STF, por aplicação do entendimento do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GPR 239/2019 deste TJDFT. 4. A contagem de prazo para o adimplemento da obrigação de fazer se dá em dias úteis, por se tratar de ato de natureza processual, aplicando-se, por conseguinte o art. 219 do CPC. 5. A decisão de origem que arbitrou a incidência de astreintes em relação ao cumprimento da obrigação de fazer pela executada estipulou multa diária até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, deve ser observado esse limite previamente fixado pelo próprio Juízo de origem, cabendo a reforma da decisão agravada. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753325, 07181614520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Periodicidade das Astreintes Quanto ao excesso na multa coercitiva arbitrada, tenho que assiste razão ao agravante. Isto porque a multa foi fixada em R$200,00 por dia de descumprimento e até o limite de R$5.000,00: “Diante disso, a fim de evitar novos descontos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os descontos das parcelas referente ao Contrato no 010113478502, sob pena de multa cominatória diária de R$200,00 limitada a R$5.000,00.” Em exame aos expedientes do processo em primeira instância, constata-se que o agravante foi intimado da sentença no dia 20/03/2023. No entanto, prosseguiu com os descontos nos proventos de aposentadoria do agravado pelos meses de abril, maio, junho e julho. O desconto efetuado foi de R$718,26 em cada um dos meses e sobre o benefício previdenciário de R$2.578,29. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, em regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF). O entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, é de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui ou transitada em julgado, de modo que poderá ser revista a qualquer momento se demonstrada a sua onerosidade excessiva ou ineficácia para fim persuasório. Se a multa pode ser revista a qualquer tempo, com igual razão os critérios adotados para sua incidência, de modo que não há falar em preclusão ou coisa julgada com relação a sua incidência diária. Feitas essas considerações, analisado o contexto dos autos, verifica-se que não há razão para revisão da multa, isso porque, conforme se extrai do processo eletrônico e consignado na decisão de primeiro grau, o seu valor diário é bastante módico, tudo com o propósito de estimular o cumprimento da obrigação, sem descuidar do propósito de penalizar àquele a quem é dirigida a ordem judicial. Considerando que os descontos considerados indevidos remontam à quantia de mais de R$ 700,00 e a multa de apenas R$ 200,00, entender pela sua incidência por desconto seria um prêmio ao devedor que descumpre a ordem judicial. Desse modo, a única interpretação cabível para que a multa alcance seu propósito persuasivo é preservar sua incidência diária, até porque, efetuado o desconto, cabia ao banco restituir imediatamente ao credor, ou seja, os efeitos da mora se estendem no tempo enquanto a instituição retém em seu pode a prestação retirada da renda do credor. Da Intimação do Terceiro integrante do Grupo Econômico A tese mais plausível no âmbito recursal reside na suposta falha intimação de terceiro, integrante do mesmo grupo financeiro, para o cumprimento da obrigação de não fazer. É cediço a farta jurisprudência sobre a validade da citação ou chamamento da sociedade integrante do mesmo grupo econômico para responder pelas demandas do consumidor, quando existe aparente confusão sobre a figura do devedor: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DAS CORRÉS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE INCORPORADORA E AGENTE FINANCEIRO. GARANTIA DE EMPRÉSTIMO PARA A CONSTRUÇÃO DA OBRA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O CONSUMIDOR. OFERTA DE PAGAMENTO POR MEIO DE FINANCIAMENTO. FRUSTRAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO PELA INCORPORADORA DO VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO (VMD) DA HIPOTECA EXIGIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. SÚMULA 543/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONFIGURAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel c/c pedido de restituição das quantias pagas e compensação por danos morais, ajuizada em 9/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/10/2021 e concluso ao gabinete em 24/3/2022. 2. O propósito recursal é decidir se (I) a recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação; (II) ficou caracterizada a culpa das recorridas pela resolução contratual, a justificar a restituição integral do valor pago pelo recorrente; e (III) há o dever de indenizar por danos morais na hipótese em julgamento. 3. Na espécie, alterar o acórdão recorrido quanto à não ocorrência de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável por força da Súmula 7/STJ. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, com base na teoria da aparência, tem legitimidade passiva para a causa (ad causam) a sociedade empresária que pertence ao mesmo grupo econômico das sociedades corrés que celebraram o contrato com o consumidor. 5. No particular, além de a recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA integrar o mesmo grupo econômico com a incorporadora (ABADIR) e a proprietária e promitente vendedora (LIEPAJA), a sua marca foi estampada no contrato firmado com o recorrente e o próprio empreendimento imobiliário em exame leva o seu nome (Rossi Mais Santos). 6. Em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, sobre a qual foi firmada hipoteca entre a incorporadora e o agente financeiro como garantia ao empréstimo tomado para a construção do empreendimento, a culpa pela resolução contratual deve ser atribuída à incorporadora, quando ela informa, no contrato com o consumidor, a possibilidade financiar o saldo devedor, induzindo-o à celebração pelas facilidades ofertadas, mas adota conduta contraditória, inviabilizando a obtenção do financiamento, por não pagar o valor mínimo de desligamento (VMD) da hipoteca exigido pela instituição financeira. Trata-se de inadimplemento por violação aos deveres anexos à boa-fé objetiva, dentre eles o dever de informação (art. 6o, III, do CDC), a justificar a resolução do contrato com restituição integral das parcelas pagas pelo adquirente (Súmula 543/STJ). 7. Na respectiva ação de resolução contratual ajuizada pelo consumidor com esse fundamento, cabe à incorporadora comprovar que realizou o pagamento do VMD ou que não assumiu esse débito com a instituição financeira, mediante, por exemplo, a juntada do contrato do financiamento obtido para a construção do empreendimento com o agente financeiro, em razão do qual foi constituída a hipoteca da unidade imobiliária prometida ao adquirente. 8. A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), nesse contexto, se justifica pela hipossuficiência do consumidor em relação à incorporadora, que (I) detém o conhecimento da dinâmica da incorporação imobiliária, especialmente do empreendimento desenvolvido por ela; (II) foi quem constituiu a hipoteca na unidade imobiliária ofertada, para garantir uma dívida sua com a instituição financeira; e (III) é detentora de toda a documentação, notadamente do contrato de financiamento firmado com o agente financeiro, do qual decorreu a hipoteca e, por consequência, o valor exigido para o desligamento da garantia, cujo não pagamento inviabilizou a concessão do financiamento ao consumidor. 9. Hipótese em que o recorrente comprovou a relação contratual com as recorridas, bem como a existência de hipoteca constituída por elas com a CEF, mesma instituição financeira que recusou a concessão de financiamento pelo não pagamento do valor mínimo de desligamento (VMD) do ônus hipotecário pelas recorridas, enquanto estas não comprovaram o pagamento, nem eventual negociação com a CEF a demonstrar a ausência dessa dívida, limitando-se a afirmar que o pedido de resolução decorreu por impossibilidade financeira do recorrente. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para, reformando o acórdão recorrido, (I) reconhecer a legitimidade passiva da recorrida ROSSI RESIDENCIAL SA; e (II) declarar a resolução do contrato, por inadimplemento das recorridas, determinando, por consequência, o retorno das partes ao estado anterior, inclusive com a restituição integral, de forma solidária pelas recorridas ao recorrente, dos valores pagos por este em razão da avença. (REsp n. 1.987.240/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) Ademais, no âmbito do sistema financeiro, é corriqueiro que os contratos compreendendo serviços outros, como cartão de crédito, empréstimo, financiamento, seguro, etc., sejam celebrados dentro da agência ou estabelecimento de determinada sociedade mercantil, porém em favor ou em nome de outras sociedades do mesmo grupo. Daí porque é quase impossível ou comum a confusão do consumidor com relação à pessoa com quem de fato contratou. A única particularidade deste caso em concreto e que merecerá melhor reflexão pelo Colegiado, é se seria válida a intimação do BANCO C6 S/A, integrante do mesmo grupo econômico ou holding, embora já tenha figurado como litisconsorte e fora excluído porque reconhecida sua ilegitimidade passiva. A questão se instala é, se apesar do vício no endereçamento da comunicação judicial, o ato seria válido e sua finalidade de participar o BANCO C6 CONSIGNADO S/A da ordem judicial para o cumprimento da obrigação de não fazer nos termos da Súmula 410 do STJ. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a exigibilidade da multa consolidade pela incidência das astreintes até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator